Tribunal: STF
Processo: Rcl 93166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jony de Paiva Vieira, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no Processo nº 0001930-69.2025.5.10.0003, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. O reclamante narra que ajuizou reclamação trabalhista, “em face das empresas ECO EXPRESS SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, conforme petição inicial de ID 87e76b1. Na referida demanda, busca o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período de 16/07/2025 a 22/11/2025, no qual exerceu a função de motorista de caminhão para a entrega exclusiva de mercadorias da plataforma Mercado Livre”.

3. Noticia que “o trabalhador foi admitido de forma verbal e, como condição para a manutenção do labor, viu-se compelido a constituir uma Microempresa Individual (MEI) para a emissão de notas fiscais, em fenômeno clássico de "pejotização" imposta”.

4. Informa que, em audiência realizada em 08/04/2026, “a autoridade reclamada, ao tomar conhecimento da tese defensiva que invocava a natureza civil da contratação, determinou o sobrestamento imediato e por tempo indeterminado do processo de origem”.

5. Alega que o sobrestamento foi proferido de maneira automática e genérica, “sem que o magistrado de origem procedesse ao indispensável exame de identidade material entre a controvérsia dos autos”.

6. Defende que esta Suprema Corte delimitou a matéria “em relações de trabalho que, embora formalizadas sob roupagem civil ou comercial, são objeto de questionamento quanto à fraude trabalhista, especificamente em relação a profissionais liberais e intelectuais de alta qualificação e renda, que possuem elevado grau de autonomia técnica e econômica”.

7. Argumenta que há distinguishing entre o caso em tela e o Tema RG nº 1.389, pois “o Reclamante foi admitido verbalmente, inexistindo nos autos qualquer contrato formal escrito de natureza civil ou comercial previamente pactuado a ser desconstituído”.

8. Por fim, afirma que o sobrestamento viola o princípio da duração razoável do processo e o perecimento da prova oral, porque “o decurso do tempo, provocado por um sobrestamento indevido, fatalmente comprometerá a memória dos depoentes e a própria higidez do conjunto probatório, inviabilizando a apuração da verdade real em momento futuro”. 

9. Requer, liminarmente, o regular prosseguimento do processo de origem. No mérito, pede “a procedência total da presente Reclamação Constitucional para, confirmando-se a liminar pleiteada, cassar definitivamente o ato reclamado de ID a392223, afastando-se a incidência da suspensão nacional do Tema 1.389 ao caso concreto e garantindo-se o direito do Reclamante à prestação jurisdicional célere e eficaz”.

É o relatório.

Decido.

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

13. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

14. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

15. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho sobrestou o processo de origem após considerar haver aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão (e-doc. 11, p. 4;  grifos acrescidos):

“Em 8 de abril de 2026, na sala de sessões da MM. 3ª Vara do Trabalho de Brasília - DF, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho RENAN PASTORE SILVA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0001930-69.2025.5.10.0003, supramencionada.
Às 09:38, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.
Presente a parte reclamante JONY DE PAIVA VIEIRA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ERICK SANTOS BARROS, OAB 46209/DF.
Presente a parte reclamada ECO EXPRESS SERVICOS SUSTENTAVEIS LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) MARIA NATALIA DA SILVA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). MIGUEL EYER NOGUEIRA BARBOSA, OAB 108011 /MG.
Presente a parte reclamada MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) ROBSON BRUNO RODRIGUES SILVA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). PHILIPE MATHEUS FERREIRA PESSOA, OAB 78836/DF.
As partes, querendo, poderão juntar carta de preposição ou substabelecimento no prazo de 5 dias.
Tendo em vista o contrato de ID 2fe5be2, determino o sobrestamento dos processo até o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603 PR (tema 1389 STF).
Protestos da parte autora em relação à suspensão.
Cientes os presentes.
Audiência encerrada às 09:39.”

16. Como visto no excerto, o Juízo reclamado sobrestou o processo por existir contrato de prestação de serviço firmado entre as partes (e-doc. 5, p. 32-40). 

17. Adiro à jurisprudência desta Corte no sentido de ser incabível reclamação ajuizada contra decisão pela qual se determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 
2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 46.123-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; destaques acrescidos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 52.186/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; destaques acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.
2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” 
(Rcl nº 39.015-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p 17/02/2021; destaques acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 
3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 24.632-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/9/2017; destaques acrescidos).

18. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator